Tribunal: TJSP
Processo: 1007785-26.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007785-26.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EDISON VICENTE DE FIGUEIREDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007785-26.2018.8.26.0564 -Voto no 17272
2
VOTO No 17272
Apelação: 1007785-26.2018.8.26.0564
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Edison Vicente De Figueiredo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO.
Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente
típico. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta
a existência de redução da capacidade laborativa. Recurso
não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 188/191, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado alega, em síntese,
que: I) o laudo pericial está equivocado, pois confirma a limitação dos movimentos de
flexão e abdução do ombro, mas afasta a incapacidade, II) a concessão do auxílio-
acidente não está atrelada ao grau da incapacidade; III) o laudo de seu assistente
técnico, muito mais coerente com a realidade fática, confirma a redução de sua
capacidade laborativa em razão do trabalho; IV) para a concessão do auxílio-acidente,
basta a comprovação do maior esforço. Por tais razões, pugna pelo provimento do
recurso para que seja julgada procedente a demanda.
A autarquia não apresentou contrarrazões e não houve
oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007785-26.2018.8.26.0564 -Voto no 17272
3
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 31/05/2017, durante o exercício de suas atividades laborativas
como ferramenteiro na Indústria Metalurgica Salmazo Ltda, caiu da própria altura e
fraturou a extremidade superior do úmero esquerdo, vindo, em razão do infortúnio, a
ter sai capacidade laborativa reduzida. Requereu a concessão do benefício cabível.
Pela perícia médico-judicial (fls. 96/103) constatou-se
que “O autor sofreu fratura de úmero com desvio. Foi feito o tratamento conservador,
com uso de tipoia. Os exames atuais mostram que a fratura se consolidou sem sinais
de nenhuma alteração. Não se encontra alteração em partes moles. O exame físico
mostra sinais duvidosos de limitação mínima à flexão/abdução. A evolução nos
relatórios médico periciais (fls 78-81) mostra a evolução com progressiva melhoria da
amplitude dos movimentos. Não existe substrato anatômico que justifique uma
limitação funcional. Se ainda persistir alguma lesão residual, pode desaparecer com o
tempo. Não existem sinais de desuso. Conclui-se pela inexistência de redução da
capacidade laborativa” (fl. 101).
O segurado apresentou parecer divergente de seu
assistente-técnico (fls. 180/187).
O médico-assistente asseverou, em síntese, que “Após o
acidente de trabalho sofrido em 31/05/2017 o Requerente retornou ao trabalho tendo
limitações para elevar o membro superior esquerdo para puxar talha, para fazer
movimentos de rotação om este membro para abrir rosca com vira-macho e para abrir
estampos com tarugo de ferro. Por tal, devido a sequela adquirida em membro
superior esquerdo após o acidente de trabalho sofrido em 31/05/2017, vem exercendo
sua função como ferramenteiro nessa empresa com restrições para elevar o membro
superior esquerdo para puxar talha, para fazer movimentos de rotação com este
membro para abrir rosca com vira-macho e para abrir estampos com tarugo de ferro.
Pelo exposto, concluímos que o Autor é portador de sequela de fratura do 1/3 proximal
do úmero esquerdo decorrente de acidente de trabalho sofrido em 31/05/2017 que lhe
confere uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho” (fls.185/186).
A demanda foi, ao final, julgada improcedente por
ausência de incapacidade laborativa (fls. 188/191).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007785-26.2018.8.26.0564 -Voto no 17272
4
Com razão o MM. Juiz sentenciante.
Isso porque, o perito judicial, profissional de confiança
do juízo, equidistante das partes e desinteressado no deslinde da controvérsia,
concluiu que a fratura sofrida foi devidamente tratada, não restando ao segurado
nenhuma sequela incapacitante e, em que pese o parecer divergente, os argumentos
trazidos pelo médico-assistente não foram capazes de infirmar as conclusões lançadas
no laudo oficial.
Convém mencionar que o completo exame clínico
realizado (fl. 100) apenas evidenciou apenas “sinais duvidosos de limitação mínima à
flexão/abdução” (fl. 101) que não impactam na capacidade laboral o segurado.
Todos os demais testes não apontaram anoramalidades.
Cumpre ressaltar que nada há de anormal no fato de o
laudo ter reconhecido a lesão, o nexo causal e a existência de sequela e ter negado sua
natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente
independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma
circunstância para a outra.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A
LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE
DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para
a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007785-26.2018.8.26.0564 -Voto no 17272
5
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para
o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do
INSS para que seja julgado improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.4. Essa constatação não
traduz reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo
pericial que atesta a ausência de redução da capacidade
laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente
o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos
previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008
(recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Assim, a lesão que sofreu o obreiro não comporta
indenização, sendo apenas um mero desconforto que terá de suportar.
Aliás, quantas e quantas patologias existem que, apesar
de crônicas, não impedem o desempenho das atividades habituais de cada um?
Portanto, como visto, o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente ou
doença do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional
sem repercussão na aptidão laboral.
Essa, inclusive, é a correta compreensão do decidido pelo
C. STJ no bojo do REsp. 1.109.591/SC: a incapacidade laborativa, ainda que mínima, é
indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de conceitos distintos, porque nem toda
lesão gera incapacidade.
Importante esclarecer que, de fato, o juiz não está
adstrito ao laudo pericial, todavia, no caso em tela, a prova técnica analisou de forma
satisfatória o quadro clínico do obreiro, mostrando-se suficiente para o deslinde da
controvérsia e, em que pese os argumentos trazidos pelo segurado, a conclusão oficial
deve prevalecer.
Anote-se, ainda, que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação,
inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a formação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007785-26.2018.8.26.0564 -Voto no 17272
6
conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Desse modo, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do acidente
ou doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator